Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000652-55.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAILTON EMILIANO DA SILVA, ALCIDES PEREIRA DA SILVA, ANASTACIO ANGELO, ATADEUS ALVINO DE LIMA, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, DIVINO IGNACIO FERNANDES, ERACLIDES VIEIRA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, HUGO DE ARAUJO SOUZA, JOACIL GOMES RODRIGUES, JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, JOSE AIRTON SOARES, JOSE DE APARECIDA LACERDA BOTELHO, JOSE LOBATO DA SILVA, JOSE RAIMUNDO DE SANTANA, JOSE RODRIGUES DE MORAIS, MARIA DAS GRACAS SEABRA, NELSON GONZAGA JUNIOR, OLINDES DIAS NETO, ORDENATO CANDIDO BORBA, RUFINO JOSE DE BRITO, WALMIR FERNANDES MENDES, JOSE ARNALDO DE BARROS SUCESSOR: RAIMUNDA PEREIRA LOBATO DE LIMA, AFRANIO LOBATO DA SILVA, ALBERES LOBATO DA SILVA, MARIA ISABEL CARVALHO DE SOUZA SILVA, ALTINO PEREIRA LOBATO, BERENICE DA SILVA LOBATO, EUZA MARIA PEREIRA LOBATO, LUIZ CARLOS PEREIRA LOBATO, JACSON DA SILVA LOBATO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25913835, intime-se o(a) credor(a) DIVINO IGNACIO FERNANDES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC